Tribunal: STF
Processo: RE 1458832
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV formalizaram, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 20) contra acórdão (eDOC 14) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Esse julgado foi assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. GARANTIDOR DAS OBRIGAÇÕES DO IPREV/DF. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIAS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS FEDERAL E DISTRITAL. BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. SOMATÓRIO DAS RENDAS. LIMITADOR. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO GERAL. 



    1. Não se conhece de tese impugnatória do valor da causa veiculada em contrarrazões quando o seu acolhimento, em tese, em nada impacta de forma benéfica aos réus apelados, mas, ao contrário, pode resultar em prejuízo a eles. 



    2. O Distrito Federal, enquanto garantidor do IPREV/DF, por força da Lei Complementar nº 769/2008, ostenta legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em desfavor da autarquia. 



    3. Sendo o servidor beneficiário de proventos de aposentadorias decorrentes da acumulação de cargos públicos federal e distrital e, ainda, de pensão por morte instituído no âmbito do Distrito Federal, o fator limitador da soma total das rendas deve ser o teto constitucional remuneratório geral, ou seja, o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 37, XI, CF), e não o subteto distrital. 



    4. Apelo conhecido e provido. 



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais por ter definido o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal – e não o subteto do serviço público distrital – como teto de retribuição para o caso de acumulação de proventos pagos por entes federativos distintos.



    Assevera, nesse contexto, que “o julgado recorrido é frontalmente divergente ao recente precedente vinculante do STF julgado nos REs 602.584 (TEMA 359) e 609.381 (TEMA 480), que nunca admitiram aplicação do teto nacional ao serviço público geral do Poder Executivo nas esferas subnacionais (Estados e DF)” (eDOC 20, fl. 5).



    Afirma, ainda, que “o acórdão recorrido efetuou violação qualificada do texto constitucional dos Arts. 2º, 5º, caput, 37, caput e inciso XI, da CF, nos termos dos entendimentos já pacificados pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar os temas 359 e 480 da RG/STF” (eDOC 20, fls. 12-13).



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento deste recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos com a decorrente inversão dos ônus de sucumbência” (eDOC 20, fl. 13).



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, a manifestação (eDOC 31) foi pela devolução dos autos à origem pelo regime da repercussão geral, considerando o Tema n. 480, ou, se examinada imediatamente a matéria, pelo provimento do apelo excepcional.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, a parte recorrida percebe três rendas pagas pelos cofres públicos, consoante se observa do seguinte trecho do acórdão (eDOC 14, fl. 6):



    Restou incontroverso nos autos que o autor aufere as seguintes rendas, todas pagas pelos cofres públicos e sobre as quais deve incidir o limite constitucional remuneratório: 



    i) proventos de aposentadoria do cargo de médico na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, pagos pelo Distrito Federal; 



    ii) proventos de aposentadoria do cargo de médico no Ministério da Saúde, pagos pela União; e, 



    iii) benefício de pensão por morte, em decorrência do falecimento de sua esposa, pago pelo Distrito Federal. 



    Ante esse quadro, a controvérsia que se tem é sobre qual teto deve incidir sobre o somatório dos rendimentos auferidos, considerando o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal: se o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal ou se, ao revés, o subteto do serviço público distrital.



    Feitos esses registros, entendo correta a conclusão emanada da Corte distrital, pois encontra-se consentânea com a orientação firmada pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do Tema n. 359 (RE 602.584) da repercussão geral, Relator o ministro Marco Aurélio, no sentido de que, presente situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional n. 19/1998, deve-se considerar, para efeito de incidência de teto de retribuição do serviço público, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão. O acordão foi assim sintetizado:



    TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão. 



    Nesse mesmo julgamento vinculativo, o ministro Edson Fachin, ainda que a título de obiter dictum, explicitou que, diante da percepção de retribuições de pessoas jurídicas de direito público distintas, sobre o somatório das rendas dever-se-ia incidir como teto, a partir de leitura do inciso XI do art. 37 da Carta da República, o limite remuneratório consistente no subsídio percebido pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme se nota dos seguintes trechos de seu voto: 



     Por fim, tal como também consignei no julgamento do multicitado RE 602.043, conquanto não seja esta uma discussão posta nos presentes autos, poder-se-ia questionar, em obiter dictum, como ficariam as remunerações dos que se aposentaram após ocupar cargos públicos e recebem também pensões advindas de exercício de funções em pessoas de direito público distintas, como, por exemplo, servidores inativos da União que acumulam proventos de aposentadoria advindos do cargo federal com pensão por morte decorrente do falecimento de instituidor que ocupava cargos em Estados ou Municípios. No regime da Emenda Constitucional 19/98, a resposta seria por meio da aplicação do próprio art. 37, XI, da CRFB, que fixou como limite remuneratório o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que, com a Emenda 41, foram instituídos subtetos remuneratórios para as distintas pessoas jurídicas de direito público. A dúvida poderia, então, ser oposta relativamente a que teto aplicar. É preciso, contudo, relembrar a redação do art. 37, XI, da CRFB, cujos termos indicam que o teto geral é o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    [...]



    Assim, caso a acumulação dê-se em distintas pessoas jurídicas, deve-se aplicar a regra geral do teto remuneratório, isto é, o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    (Destaquei)



    Assim, a conclusão externada pelo Colegiado de origem, ao fixar como teto remuneratório o subsídio dos Ministros do STF para o caso em que se tem a percepção de proventos de aposentadoria e pensão por morte pagos pelo Distrito Federal e, ainda, de proventos de aposentadoria sob responsabilidade da União, pessoas jurídicas de direito público diferentes, coaduna-se com o precedente vinculativo do Tema n. 359 da repercussão geral.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente